Tribunal: TJDFT
Processo: 0711487-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711487-73.2022.8.07.0004 RECORRENTE: RAIMUNDO ALBUQUERQUE DE ARAUJO FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 60661576, os advogados do recorrente renunciam ao mandato outorgado. Indefiro o pedido de exclusão dos atuais patronos de RAIMUNDO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO FILHO, tendo em vista que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio da conversa extraída do aplicativo whatsapp (ID no 60661577), conforme exigido pelo artigo 112 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID o 60436957. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007